Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012568-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CLAUDINEIA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 052.118.411-82 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), ANGRIA KEULLI DOS SANTOS NUNES - CPF: 042.271.252-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO DELITO

- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A segregação cautelar é medida de exceção, devendo estar fundamentada em dados concretos, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do CPP.

Havendo dúvida de que a suspeita estaria envolvida no tráfico de drogas a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, dada às suas condições pessoais, primária, com residência fixa, ocupação lícita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente
Claudineia Ramos de Campos
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a fundamentação genérica, principalmente porque a paciente não cometeu qualquer delito, já que os tóxicos apreendidos não eram de sua propriedade e, ainda, por ser ela primária, possuir bons antecedentes e não apresentar qualquer risco à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que a quantidade de drogas apreendida é irrelevante para a manutenção da prisão preventiva; que o fato ocorrido é isolado na vida da paciente e que por ser a prisão medida excepcional, pode ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas, dentre elas a prisão domiciliar com uso de tornozeleira. Menciona diversos julgados acerca do tema.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva em prisão domiciliar ou medida cautelar diversa, como monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida (Id. 170912650).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 171031667).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 172737663, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente por não ser a paciente responsável pela droga apreendida, além de ser irrelevante a quantidade apreendida.

Argumenta, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis e não pretende se furtar da aplicação da lei penal, podendo ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão, tal como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

A ordem merece ser concedida, em parte
.

Segundo consta dos autos, no dia 27/05/2023, por volta das 2h, a PRF no KM 635 da BR-070 realizou a abordagem do veículo Volkswagen T-Cross, pertencente ao motorista de aplicativo Sr. Renato Souza de Lima, sendo que ao realizar a vistoria, fora encontrada uma mochila de cor bege, onde ambas as passageiras, a Paciente e a Sr. Angria Keulli dos Santos Nunes, afirmaram serem as proprietárias, donde no seu interior foi encontrado 05 (cinco) tabletes de substância análoga à Pasta Base de Cocaína, totalizando aproximadamente 5,07Kg.

Conforme informado pela polícia,
em data anterior ao ocorrido
, 06/05/2023, durante operação integrada com o GEFRON, a paciente, juntamente com a Sra. Angria foram abordadas no interior de um ônibus, onde levantaram suspeita devido às histórias contraditórias e nervosismo excessivo, contudo, na ocasião, feita à revista nada de ilícito foi encontrado.

A paciente e a Sra. Angria foram presas em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes.

Realizada audiência de custódia no mesmo dia (27/05/2023), a prisão foi convertida em preventiva.

Pois bem.

No caso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas e nos indícios de materialidade e autoria delitiva, representados pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem da paciente, juntamente com a Sra. Angria e apreenderam mais de 5kg de substância análoga de pasta base de cocaína.

Ocorre que, pelo depoimento das suspeitas em audiência de custódia, realizada no dia 27/05/2023, a paciente afirmou que apenas pegou carona no uber com a coacusada para dividir as despesas, enquanto a Sra. Angria, confessou a propriedade da mochila em que foi localizada a droga apreendida (Id. 119004032 – AuPrFl 1001181-49.2023.8.11.0028).

Assim, embora a via eleita não se preste para o exame aprofundado da tese de negativa de autoria delitiva
(Enunciado 42 TCCR-TJMT), entendo que é inevitável, para a verificação dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a análise, ainda que superficial, dos elementos até então produzidos, sob pena de submeter a suspeita à medida muito mais gravosa que o próprio provimento final.

Não se pode olvidar que a coacusada Angria, detida conjuntamente com a paciente no dia dos fatos, informou que a droga apreendida era de sua propriedade, de modo que, entendo ser temerária a manutenção da sua constrição neste momento.

Com efeito, o art. 312 do CPP que prevê os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destaca a necessidade da comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Tenho, então, que os indícios de autoria do suposto cometimento do delito disposto nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 não foram suficientemente provados, pelo menos até então, para justificar a prisão da paciente.

Acerca da expressão “indício suficiente de autoria” o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ensina que:

“
trata-se da suspeita funda de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito. Indício é prova indireta, como se pode ver do disposto no art. 239, permitindo que através do conhecimento de um fato, o juiz atinja, por indução, o conhecimento de outro de maior amplitude. Portanto, quando surge uma prova de que o suspeito foi encontrado com a arma do crime, sem apresentar versão razoável para isso, trata-se de um indício - não de uma prova plena - de que é o autor da infração penal. A lei utiliza a qualificação suficiente para demonstrar que não é qualquer indício demonstrador da
autoria
, mas aquele que se apresenta convincente, sólido. Sobre o tema, pronuncia-se Antônio Magalhães Gomes Filho, afirmando que o indício suficiente é aquele que autoriza" um prognóstico de um julgamento positivo sobre a
autoria
ou a participação "[...]" (grifos nossos). (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 8 ed. ver. Atual. E ampl. 3ª tir. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 626-627).

Desse modo, havendo dúvida de que a paciente estaria envolvida no tráfico de drogas a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada às condições pessoais da paciente, primária, com residência fixa.

Destaque-se que a paciente não possui qualquer histórico criminal.

Sobre o assunto, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA –
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE OCUPANTE DE VEÍCULO NO TRÁFICO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO DO MESMO – PACIENTE PRIMÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIBERDADE DEFERIDA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319 DO CPP)
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A prisão cautelar exige, além dos requisitos do art. 312 do CPP, indícios de traficância, consubstanciada na quantidade apreendida, que aponte a uma potencialidade lesiva e a gravidade concreta do fato delituoso imputado à acusada.
In casu, há um mínimo de dúvida razoável sobre a adequação do fato, se afigura possível a concessão da liberdade provisória para evitar eventual injustiça consistente em manter no cárcere agente não envolvido com o transporte da droga.

Não há, qualquer elemento concreto que aponte a necessidade de constrição cautelar da liberdade da paciente, ausente o imprescindível periculum libertatis. Ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui constrangimento ilegal, e, sendo suficiente, no presente caso, a determinação de outras medidas cautelares, desnecessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a pouca quantidade de droga apreendida e ausência de variedade
. Contra o parecer. Ordem parcialmente concedida, com aplicação de medidas cautelares.” (TJ-MS - HC: 14152254620158120000 MS 1415225-46.2015.8.12.0000, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 26/01/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2016) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido com o tráfico de drogas, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. 2. Não se descarta a possibilidade do paciente ser traficante de drogas, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar, diante das circunstâncias fáticas do caso. 3. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a prática delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do In dubio pro societate. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente.” (TJ-DF 07102972420218070000 DF 0710297-24.2021.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/04/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/05/2021) (destaquei)

Nesse contexto, substituo a prisão preventiva imposta a paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar a paciente
Claudineia Ramos de Campos
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023